Tribunal: TJMT
Processo: 1041199-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041199-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO VÍCO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO
EX OFFICIO
– INDEVIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL MÁXIMO PELO JUIZ
A QUO
– ERRO CORRIGIDO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão, e pode ser corrigido
ex officio
. O caso concreto não trata de vício de omissão, mas sim erro material.

Em que pese ao desprovimento do Apelo interposto pela Concessionária de Serviço Público Embargada, não há falar em aplicação do art. 85, 11.o do CPC, tal qual constou no voto condutor, haja vista que os honorários foram fixados em percentual máximo (20%) pelo Juiz na Instância singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Embargos de Declaração opostos pela
Tokio Marine Seguradora S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

A Seguradora Embargante alega omissão no aresto, sob o fundamento de que a verba honorária que já havia sido fixada no patamar máximo pelo Juiz
a quo
; de conseguinte, a aplicação do artigo 85, § 11.o, do CPC, enseja desproporcionalidade.

Com esse argumento, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios.

Manifestação da Embargada no ID. 161755695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, a Embargada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpôs Recurso e Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Ressarcimento
ajuizada pela Embargante
Tokio Marine Seguradora S.A.
,

julgou procedente o pedido inicial.

O Julgador
a quo
condenou a Concessionária de Serviço Público a pagar à Seguradora o valor de R$ 4.055,00 (quatro mil, cinquenta e cinco reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Por fim, compeliu a Energisa a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Nas razões do Apelo a Energisa sustentou, em síntese, a falta de interesse de agir da Seguradora e a falta de documentos capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público e os danos causados nos bens duráveis do Segurado.

Esta Câmara, na sessão de julgamento realizada em 15/02/2023, à unanimidade, desproveu o Recurso e majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

O Acórdão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração pela Tokio Marine Seguradora S.A.,

com o objetivo de sanar vício de omissão concernente à elevação da verba honorária, eis que avançou o limite previsto na Lei de Ritos.

Consoante é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No que tange à omissão, sabe-se que o vício fica constatado quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

In casu
, não há omissão a ser suprida; contudo, é imperioso reconhecer a existência de
erro material
. E, sem olvidar que este vício pode ser reconhecido de ofício pelo Relator, passo a corrigi-lo.

Ao reler o Acórdão (ID. 158647659), constatei que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC.

No entanto, de acordo com os termos da sentença lançada no ID. 146698184, em virtude de os pedidos iniciais terem sido acolhidos, a Apelante/Embargada foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ou seja, a verba honorária foi fixada em percentual máximo

pelo Juiz
a quo
, logo, dispensada maiores delongas, não há falar em majoração deste percentual no Juízo
ad quem
.

Corroborando esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça define ser
“Incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais imposta pelo acórdão embargado com fundamento no art. 85, § 11, do NCPC, porque, na hipótese, referida verba já havia sido fixada no máximo legal”
(EDcl no REsp n.o 1.943.335/RS. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 29/03/2022. DJe publicado em 31/3/2022).

Por esses fundamentos,
acolho estes Embargos de Declaração para sanar o erro material

apontado
e retifico a parte final do voto condutor, a qual passa a constar:

“Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023